Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702977-05.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA BATISTA DE LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Luana Batista de Lima em face da r. sentença (ID 29747957) que julgou improcedente o pedido em Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Na petição de ID 30131395, a Apelante requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator